Tribunal: TJSP
Processo: 2113105-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de resolução contratual. Tutela antecipada destinada a apreender o bem objeto do contrato. Determinação contida em decisão irrecorrida e que reconheceu a presença de risco de lesão a ser prontamente evitado. Descabimento, por isso, da suspensão daquela ordem por ter o réu requerido a designação de audiência de conciliação, sem nada alegar a desautorizar a ordenada apreensão. Recurso provido.